Tribunal: STF
Processo: ARE 1218344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.